Tribunal: STF
Processo: HC 101676
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-14
Data de publicação: 2010-06-14

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Réu em liberdade durante toda a instrução 
   criminal e até julgamento da apelação criminal. 3. Expedição de 
   mandado de prisão com fundamento no improvimento da apelação da 
   defesa. 4. A jurisprudência do STF orienta-se no sentido segundo o 
   qual a interposição do recurso especial ou recurso extraordinário, 
   apesar de não ter efeito suspensivo, a constrição provisória da 
   liberdade deve estar fundamentada nos termos do art. 312 do CPP. 5. 
   Considerados o princípio constitucional da não-culpabilidade (CF, 
   art. 5º, LVII) e a ausência de indicação de elementos concretos para 
   basear a prisão preventiva, a manutenção da condenação em sede de 
   apelação, por si só, não é fundamento suficiente para a custódia 
   cautelar do paciente antes do trânsito em julgado. Precedentes. 6. 
   Ordem deferida para que seja assegurado ao paciente o direito de 
   recorrer do acórdão condenatório em liberdade até o trânsito 
   definitivo da condenação criminal.